Tribunal: CARF
Processo: 10855.910098/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.910098/2011-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.182 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO/IPI
Recorrente
GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que sejam
analisados os documentos juntados em Recurso Voluntário, considerando o livro de registro de
entradas em cotejo às notas fiscais do respectivo período.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de processo controlando direito creditório de ressarcimento de IPI do 3o
trimestre de 2010 da interessada.
Foi reconhecido, através do Despacho Decisório de fls. 108, crédito no valor de
R$52.963,49, quando o solicitado era R$ 63.908,53.
O reconhecimento parcial do direito creditório foi motivado pela ocorrência de glosa de
créditos considerados indevidos e a constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Cientificada em 18/01/2012 (fls. 112), a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 113 a 114, alegando, em síntese, o seguinte:
-As glosas efetuadas em relação aos créditos advindos das notas fiscais cujas cópias a
interessada anexa à inicial seriam indevidas, dado que se tratam de créditos relativos à
entrada de mercadorias que foram recusadas pelos destinatários, tendo sido utilizados os
CFOPs 1949 e 2949 em razão de peculiaridades de seus sistemas de informática em
cotejo com a legislação estadual.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.910098/2011-79
Fl. 10872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.182 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.910098/2011-79

A Oitava Turma da DRJ/POR, através do Acórdão no 14-67.756, decidiu pela
manutenção integral da glosa, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
RETORNO DE MERCADORIAS. REQUISITOS PARA CREDITAMENTO.
O creditamento de IPI no retorno de mercadorias estava sujeito, à época dos fatos, aos
requisitos do artigo 172 do RIPI/2002, não sendo possível seu deferimento em sede
recursal caso não juntada com a manifestação de inconformidade prova de seu
atendimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado em 18 de julho de 2017 (e-fls. 207), e interpôs
Recurvo Voluntário em 06 de setembro de 2019 (e-fls. 198), no qual afirma, em síntese:
(i) suposta ausência de saldo disponível para compensação;
(ii) do direito creditório;
(iii) da inobservância do princípio da verdade material;
(iv) do erro de fato, mero erro formal de preenchimento do CNPJ;
(v) da preclusão do direito da União em opor erro de fato contra o contribuinte.
Além da defesa, junta aos autos, novamente as notas fiscais glosadas,
comprovantes de pagamento, e o livro de registro de entradas do respectivo período.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro – Relatora.
O recurso é tempestivo e dele o conheço.
Cinge-se a controvérsia na glosa de crédito de IPI pleiteado pelo recorrente, em
razão da utilização dos CFOPs 1949 e 2949 (outras entradas de mercadoria), no caso relativos a
retorno de mercadorias.
A DRJ decidiu que o contribuinte não logrou êxito em comprovar os requisitos
dispostos em lei para que o direito ao crédito de IPI no retorno de mercadorias seja garantido.
Antes de adentrar à proposta de diligência, é necessário tratar das provas
apresentadas em sede de Recurso Voluntário.
Quanto às provas juntadas no Recurso Voluntário
O cerne da questão diz respeito à ao cumprimento de requisitos normativos, de
cunho contábil, e para possibilitar respectiva análise, vale considerar em primeiro lugar se as
provas juntadas em sede de Recurso Voluntário devem ser aceitas, com base no artigo 16, do
Decreto 70.235/1972.
Afirma tal dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 10873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.182 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.910098/2011-79

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
O parágrafo 4o, do dispositivo acima, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das exceções ali descritas.
A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das
excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em outro momento
processual, pontualmente posterior, que não a manifestação de inconformidade, e acredito fazê-
lo em atendimento ao princípio da verdade material.
E justamente nesse sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as argumentações em um
deles - Acórdão no 9303-005.084:
Como já vimos, o acórdão recorrido considerou preclusa a apresentação destes novos
documentos e negou provimento ao recurso.
O transcrito § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em que atende
à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha uniforme para
frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos, permitindo a
solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade processual. De fato,
não é razoável que se permita a apresentação de elementos de prova em qualquer
fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à medida
em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, poderá estar
havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que aqueles documentos
apresentados poderem revestir-se de elementos suficientes para a confirmação da
existência do direito de compensação do contribuinte.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente, por
concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser submetido
ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a partir da
data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 (convertida na
Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o litigante submeter-se à observância do
art. 16, § 4o, que trata do momento processual de apresentação das provas como sendo o
Fl. 10874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.182 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.910098/2011-79

da manifestação de inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância,
autorizado pelo órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art.16, § 4o, citado, tem sua aplicação originária ao
processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados ao
fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e apresentadas pelo fisco no
procedimento inquisitório do lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os fatos de
que é acusado o autuado estejam pontual e claramente descritos. Este modelo de ação
tem por fim permitir o exercício da ampla defesa do contribuinte, sob amparo de
garantia constitucional.
Vê-se que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem como
ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório em outro
momento processual, que não o da manifestação de inconformidade.
Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta do Tribunal, bem como pela
norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto, especialmente quanto à
análise do conjunto probatório que foi juntado pelo contribuinte, bem como pela natureza das
provas que compõem o respectivo conjunto.
E, no caso em comento, entendo plausível respectivo aceite.
Nesse sentido, considerando a juntada do livro de registro de entradas, que podem
elidir a glosa efetuada em relação às notas emitidas com os CFOPs 1949 e 2949, voto por
converter o julgamento em diligência, para que as provas juntadas em sede de Recurso
Voluntário sejam devidamente analisadas.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 10875
DF CARF MF
Documento nato-digital